Tribunal: STF
Processo: RMS 39367
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, entendeu pela perda do interesse de agir, bem como pela inadequação da via eleita para impugnar ato abstrato. O acórdão foi assim ementado (eDOC 71):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE REMOÇÃO. PORTARIAS. EFEITOS EXAURIDOS. PERDA DO OBJETO. DISCUSSÃO DA QUESTÃO EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 



    1. Exauridos os efeitos concretos do ato tido por ilegal, o mandado de segurança perde seu objeto. 



    2. No caso, os atos tidos por ilegais na inicial (portarias) disciplinavam os critérios para remoções extraordinárias conjuntas que teriam sido deflagradas em 2018, havendo fundada suspeita de que aqueles atos, os quais poderiam operar efeitos em concreto, teriam se esvaziado, uma vez que a remoção por eles regida já se concretizara, bem como outras em sequência. 



    3. Hipótese em que competia à parte recorrente demonstrar, no mínimo, que os efeitos em concreto daqueles específicos atos continuavam vigentes, ou mesmo que a remoção não se teria ultimado, sendo certo que nenhuma dessas duas situações foi confirmada pelo sindicato, nem sequer alegada, sendo lícito concluir não persistir interesse de agir. 



    4. Se a intenção dos autores é ver declarada, em abstrato, a ilegalidade de determinado preceito normativo (reproduzido nas portarias em concreto), para atacar atos supervenientes à propositura da ação, o presente mandado de segurança esbarra no óbice da Súmula 266 do STF, o qual, aliás, nem foi infirmado pela parte impetrante, quando intimada para essa finalidade.



    5. Agravo interno não provido .”



    Sustenta-se, em síntese, que “as portarias impugnadas violam direito líquido e certo da categoria substituída pelo Impetrante, tendo em vista que a autoridade criou critério para a implementação das remoções dos substituídos que vai de encontro aos requisitos previstos na legislação” de modo que a autoridade coatora extrapolou o poder regulamentar (eDOC 99, p. 7).



    Aduz-se ser “irrefutável a ilegalidade de se proibir que servidores de postos do grupo D possam ser removidos para postos do grupo A, pois é exatamente o oposto do que prevê a legislação” (eDOC 99, p. 13).



    Aponta-se que “não há incidência da Súmula 266, do STF ao presente caso, tendo em vista que se encontram acostados aos autos toda a demonstração da violação concreta a direito líquido e certo, bem como a individualização dos substituídos atingidos ” (eDOC 99, p. 14).



    Requer seja o presente recurso admitido e provido para anular o acórdão recorrido e permitir o prosseguimento do feito no Superior Tribunal de Justiça.



    Em contrarrazões (eDOC 115), a União afirma que o mandado de segurança não é mecanismo de controle abstrato do poder regulamentar.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação do recorrente não merece acolhida.



    Como relatado, a pretensão do ora recorrente é “anular o inciso II do artigo 5º, bem como o artigo 8º das Portarias nº 503, 504 e 505, de 13 de julho de 2018, todas do Ministro de Estado das Relações Exteriores”, como se infere da petição inicial. 



    Não obstante, as portarias impugnadas neste feito disciplinavam os critérios para remoções extraordinárias conjuntas que teriam sido deflagradas em 2018, o que demonstra o caráter abstrato dos atos normativos. 



    Sua anulação, portanto, é incabível na via estrita deste mandamus, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos” (MS 32694 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgamento em 28.4.2015, DJe de 9.6.2015), razão pela qual “normas em tese – assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração – não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança” (MS 32809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 5.8.2014, DJe de 30.10.2014).



    Transcrevo, a propósito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 72, pp. 2-3):



    “Conforme antecipei no despacho de e-STJ fls. 219/220, os atos tidos por ilegais na inicial (portarias referidas no relatório) disciplinavam os critérios para remoções extraordinárias conjuntas que teriam sido deflagradas em 2018. 



    Todavia, havia fundada suspeita de que aqueles atos, os quais poderiam (eles sim) operar efeitos em concreto, teriam se esvaziado, uma vez que a remoção por eles regida já se concretizara, bem como outras em sequência. 



    Em primeiro lugar, portanto, competia à parte recorrente demonstrar, no mínimo, que os efeitos em concreto daqueles específicos atos continuavam vigentes, ou mesmo que a remoção não se teria ultimado, sendo certo que nenhuma dessas duas situações foi confirmada pelo sindicato, nem sequer alegada. 



    Além disso, não se sustenta a alegação da parte impetrante de que seria inaplicável a Súmula 266 do STF, pelo fato de que as portarias seriam destinadas a indivíduos específicos ou especificáveis, e, portanto, não teriam abstração e generalidade. 



    O fundamento faria sentido se, como dito: 1) a pretensão do recorrente fosse unicamente reconhecer a ilegalidade em concreto das específicas Portarias n. 503, 504 e 505; 2) e fosse demonstrado que essas ainda preservavam seus efeitos. 



    No caso, porém, sem que tenha demonstrado que os específicos atos em concreto continuam produzindo efeitos, o que quer o sindicato autor é reconhecer a ilegalidade, em abstrato, das regras que constaram das Portarias n. 503, 504 e 505, e que poderiam, segundo afirma a própria parte impetrante, provocar a “repetição da matéria em questão em eventuais portarias que vieram a substituir”. 



    Isto é, fica claro que, perdendo os efeitos em concreto dos atos tidos por ilegais, a parte pretende perpetuar a discussão (em abstrato) da matéria para evitar que eles sejam reproduzidos em remoções futuras e incertas, situação incompatível com o writ”. 



    Com efeito, revela-se inviável a análise sobre a ilegalidade dos atos, porquanto a via estreita do mandado de segurança não permite apreciar a lei em tese, conforme reconhecida e consolidada jurisprudência da Corte (Súmula 266). Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 23.03.2017. Grifos nossos). 



    Nesses termos, é de se aplicar à espécie a Súmula STF nº 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio do presente mandamus, ato normativo com elevado caráter de abstratividade.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente